Tribunal: TJMT
Processo: 1028804-54.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1028804-54.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ODENIL MARIO FERREIRA MACIEL - CPF: 140.411.701-68 (APELADO), JULIGREISO REIS LINO - CPF: 913.500.341-34 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL N. 1028804-54.2020.8.11.0041

APELANTE:

BANCO PAN S.A.

APELADO:

ODENIL MARIO FERREIRA MACIEL

EMENTA

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO COMPROVADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL MANTIDA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Caso em exame

Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que reconheceu a inexistência de débito relativo a empréstimo consignado e condenou à restituição dos valores descontados do benefício previdenciário do autor, bem como ao pagamento de indenização por dano moral.

II
. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve comprovação da regularidade do contrato de empréstimo consignado; (ii) saber se a ausência de má-fé impede a repetição do indébito em dobro; (iii) saber se houve configuração de dano moral indenizável; e (iv) saber se os juros de mora devem incidir a partir da citação ou do arbitramento do valor.

III. Razões de decidir

3. A ausência de assinatura do autor em todas as folhas do contrato, somada à falta de impugnação específica pelo banco e a não produção de prova pericial, impede o reconhecimento da validade da contratação.

4. A restituição dos valores descontados é devida, mas deve se dar de forma simples, por ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira, nos termos do CDC e da jurisprudência consolidada.

5. A realização de descontos em benefício previdenciário com base em contrato não comprovado caracteriza dano moral indenizável, por violação à dignidade e tranquilidade do consumidor.

6. A fixação dos juros moratórios sobre a indenização por dano moral deve ocorrer a partir da data do arbitramento judicial, conforme entendimento pacificado no STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação à repetição do indébito em dobro e para fixar a incidência dos juros moratórios sobre os danos morais a partir da data desta decisão.

Tese de julgamento:

“1. É indevido o desconto em benefício previdenciário decorrente de contrato de empréstimo cuja validade não foi comprovada pelo fornecedor.

2. A restituição dos valores descontados indevidamente deve ocorrer de forma simples, salvo prova de má-fé.

3. A contratação de empréstimo não comprovada, com descontos no benefício previdenciário, configura violação à dignidade do consumidor, ensejando dano moral.

4. Os juros moratórios em indenizações por dano moral incidem a partir do arbitramento do valor.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CDC, arts. 6o, VI, e 42, p.u.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1028804-54.2020.8.11.0041

APELANTE:
BANCO PAN S.A.

APELADO:
ODENIL MARIO FERREIRA MACIEL

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO PAN S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Indenização Por Danos Materiais e Morais n.o 1028804-54.2020.8.11.0041, ajuizada por
ODENIL MARIO FERREIRA MACIEL
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Inconformado, o banco apelante sustenta, em síntese: a) a validade do contrato de empréstimo consignado, tendo sido assinado pelo autor; b) a ausência de danos materiais, pois não houve cobrança indevida ou má-fé; c) a inexistência de danos morais indenizáveis; d) o valor excessivo da condenação por danos morais; e) subsidiariamente, a fixação dos juros de mora a partir do arbitramento do valor do dano moral e a compensação dos valores recebidos pelo autor com a condenação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO PAN S.A.
contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados por
ODENIL MARIO FERREIRA MACIEL
na ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais.

O cerne da controvérsia reside na validade do contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes e na regularidade dos descontos efetuados pelo banco no benefício previdenciário do autor.

Antes de adentrar no mérito recursal, cumpre tecer algumas considerações acerca dos fatos narrados nos autos.

Conforme relatado, o autor sustentou que o banco requerido realizou um empréstimo consignado em seu benefício previdenciário sem a sua autorização, efetuando descontos indevidos. Por sua vez, o banco réu alegou a regularidade da contratação, apresentando o contrato de empréstimo consignado supostamente assinado pelo autor.

Analisando os elementos probatórios constantes nos autos, verifica-se que o contrato de empréstimo consignado apresentado pelo banco não possui a assinatura do autor em todas as suas folhas, fato que foi impugnado pelo autor em sede de réplica à contestação, quando fora impugnado, inclusive, a assinatura apresentada.

Nesse ponto, cabe ressaltar que, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, incumbe ao réu o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. No caso em tela, cabia ao banco réu comprovar a regularidade da contratação, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente, uma vez que o contrato apresentado carece de assinatura do autor em todas as suas folhas e sua assinatura restou impugnada.

Ademais, o banco réu não se manifestou acerca da impugnação do autor quanto à ausência de assinatura em todas as folhas do contrato, tampouco requereu a produção de prova pericial para esclarecimento da controvérsia, limitando-se a insistir na tese de validade do contrato.

Assim, diante da fragilidade probatória do banco réu em comprovar a efetiva contratação do empréstimo consignado pelo autor, deve ser mantida a declaração de inexistência do débito e a consequente obrigação de restituição dos valores descontados indevidamente.

Calha ponderar, inclusive, que o recorrido efetuou o depósito judicial valores que foram indevidamente disponibilizados em sua conta, conforme se observa do documento de id. 272584853.

No tocante à repetição do indébito em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, assiste razão ao banco apelante.

Com efeito, a repetição do indébito em dobro configura-se como uma sanção civil aplicada em casos de cobrança indevida realizada de má-fé pelo fornecedor. No caso em análise, não há nos autos elementos suficientes para caracterizar a má-fé do banco réu, que aparentemente agiu na convicção de que a contratação era válida, embora não tenha logrado êxito em comprovar essa tese.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente é cabível mediante comprovação de má-fé do fornecedor, o que não restou evidenciado nos autos.

Portanto, deve ser afastada a condenação do banco réu à repetição do indébito em dobro, mantendo-se apenas a obrigação de restituição simples dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor.

No que concerne aos danos morais, não merece prosperar a insurgência do banco apelante.

É cediço que a contratação indevida de empréstimos consignados, com descontos realizados diretamente no benefício previdenciário do consumidor, configura situação apta a ensejar danos morais indenizáveis, consubstanciando-se em ofensa à honra, à dignidade e à tranquilidade do consumidor.

No caso em análise, restou demonstrado que o autor teve seu benefício previdenciário indevidamente descontado em decorrência de um contrato cuja validade não foi comprovada pelo banco réu, causando-lhe induvidosos transtornos e angústias que ultrapassam o mero dissabor cotidiano.

Ademais, o valor de R$5.000,00 fixado a título de indenização por danos morais não se mostra excessivo ou desproporcional, estando em consonância com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como com os parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos.

Por fim, no tocante à fixação dos juros de mora e à compensação dos valores recebidos pelo autor, assiste parcial razão ao banco apelante.

Quanto aos juros de mora, o entendimento jurisprudencial consolidado no Superior Tribunal de Justiça é de que, nas condenações por danos morais, os juros moratórios incidem a partir da data do arbitramento, e não da data da citação, pois somente a partir daquele momento é que se torna possível a quantificação da obrigação.

Portanto, deve ser determinada a incidência dos juros moratórios sobre o valor da indenização por danos morais a partir da data desta decisão, afastando-se a fixação realizada na sentença.

No tocante à compensação dos valores recebidos pelo autor, igualmente este ponto não merece acolhimento, uma vez que a parte recorrida efetuou o depósito judicial dos valores que lhe forem disponibilizados.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo BANCO PAN S.A., apenas para:

a) Afastar a condenação à repetição do indébito em dobro, mantendo-se a obrigação de restituição simples dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor;

b) Determinar a incidência dos juros moratórios sobre o valor da indenização por danos morais a partir da data desta decisão;

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025